Tribunal: TJPA
Processo: 0011978-41.2004.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011978-79.2004.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: FRANCISCO PAES E SILVA JUNIOR, DECOR SHOPPING LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 267, INCISO IV, DO CPC. INCORRETA. AUTOR QUE NÃO DEU CAUSA A PARALISAÇÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO JUDICIÁRIO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL CASO HOUVESSE A INÉRCIA DISPOSTA NA SENTENÇA. CASO QUE SE ENQUADRARIA NA EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. SENTENÇA NULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I-
O Juízo Singular ao proferir sentença, afirma que o feito se encontra paralisado há anos, e que por isso deve ser arquivado por falta de interesse processual, porém extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de desenvolvimento válido e regular do processo.
II-
A ausência de interesse processual e falta de desenvolvimento válido e regular do processo são condições diferentes, porém não vem ao caso conceituá-las, na medida em que esta magistrada entende não haver possibilidade de extinção com base em qualquer das duas.
III
- A autora atuou no processo todas as vezes em que foi chamada, inclusive para requerer a conversão da ação em deposito, bem como para trazer aos autos endereço completo dos requeridos para citação por hora certa. Na verdade, o que se percebe é que os longos anos em que o processo esteve parado não se deveu a culpa do apelante, mas da própria justiça, não podendo aquele ser penalizado por tais atos.
IV-
Outrossim, ainda que o apelante tivesse dado causa a paralisação, como afirma o Juízo de Piso, nos termos do seu próprio fundamento, a extinção deveria ser por abandono de causa, que se encontra prevista no inciso III do art. 267, do CPC, devendo haver a intimação pessoal do mesmo, nos termos do art. 267, III, § 1º do CPC/73.
V-
Assim, considerando que o autor não deu causa a extinção do feito, nos termos mencionados na sentença e ainda, que uma vez tivesse dado causa, não houve sua intimação, nos termos do § 1º do art. 267 do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para anular a sentença atacada.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO SA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
FRANCISCO PAES E SILVA JUNIOR E DECOR SHOPPING LTDA
.

Versa a inicial que a requerida realizou um financiamento para aquisição de uma máquina enroladeira e cortadeira e uma máquina de enrolar e revisar medidas e fraldas, porém não cumpriu com sua obrigação, deixando de realizar o pagamento das parcelas, tendo sido notificada extrajudicialmente, conforme prevê a legislação pertinente.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão dos bens, com a consequente entrega ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Considerando certidão que declarou que os bens em litígio não foram encontrados, o suplicante requereu a conversão da ação em ação de depósito.

O requerente ratificou o endereço do requerido, em cumprimento de determinação judicial, ocasião em que o magistrado determinou expedição de carta para ciência de citação por hora certa, a qual foi devidamente realizada.

Ao sentenciar o feito, a magistrada, considerando que o processo se encontrava há anos paralisados sem qualquer manifestação das partes, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito, extinguiu o processo sem resolução de mérito,

afirmando falta de interesse processual, mas fundamentando a decisão na falta
de
desenvolvimento
válido
e regular
do processo.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO BRADESCO S.A
interpôs o presente recurso de apelação, alegando que cumpriu todos os requisitos para propositura da ação objeto do presente recurso, obedecendo, inclusive, a determinação judicial, indicando o endereço correto dos requeridos.

Sustenta que a ação foi proposta em 2005, sendo contemplada com um despacho após um ano e seis meses s sua propositura, bem como o mandado de busca e apreensão expedido dez meses após o deferimento da liminar. Além disso, a própria diretora de secretaria afirmou em certidão o equívoco por ela cometido quanto ao nome do avalista, e tantos outros percalços decorridos da morosidade do judiciário.

Afirma que requereu a conversão da ação em ação de depósito, comprovando para tanto seu interesse processual e buscando o regular desenvolvimento do processo, não sendo tal pedido apreciado pelo Juízo. Outrossim, alega que foi informada que a carta de citação fora devolvida em razão de não ter sido indicado o número da casa dos apelados, mesmo tendo na exordial o endereço completo deles, inclusive com CEP.

Nesses termos, após determinação judicial requerente ratificou o endereço do requerido, ocasião em que o magistrado determinou expedição de carta para ciência de citação por hora certa, a qual foi devidamente realizada, porém extinguiu o feito por falta de interesse de agir.

Aduz que não houve lapso temporal como o magistrado singular afirma, e mesmo havendo, esta se deu por culpa e falta de diligência exclusiva do Poder Judiciário, não havendo que se falar em falta
de
desenvolvimento
válido
e regular
do processo.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.

0011978-79.2004.8.14.0301

APELANTE:

BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO:

FRANCISCO PAES E SILVA JUNIOR

APELADO: DECOR SHOPPING LTDA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da presente demanda gira em torno da extinção do feito sem resolução de mérito, pela falta de interesse de agir, com fundamentação na ausência de desenvolvimento válido do processo.

Inicialmente, importante afirmar que o Juízo Singular ao proferir sentença, afirma que o feito se encontra paralisado ha anos, e que por isso deve ser arquivado por falta de interesse processual, porém extingue o feito sem resolução de mérito, por falta de desenvolvimento válido e regular do processo.

Com efeito, importante mencionar que ausência de interesse processual e falta de desenvolvimento válido e regular do processo são condições diferentes, porém não vem ao caso conceituá-las, na medida em que esta magistrada entende não haver possibilidade de extinção com base em qualquer das duas. Vejamos:

A autora atuou no processo todas as vezes em que foi chamada, inclusive para requerer a conversão da ação em deposito, bem como para trazer aos autos endereço completo dos requeridos para citação por hora certa. Na verdade, o que se percebe é que os longos anos em que o processo esteve parado não se deveu a culpa do apelante, mas da própria justiça, não podendo aquele ser penalizado por tais atos.

Outrossim, ainda que o apelante tivesse dado causa a paralisação, como afirma o Juízo de Piso, nos termos do seu próprio fundamento, a extinção deveria ser por abandono de causa, que se encontra prevista no inciso III do art. 267, do CPC, devendo haver a intimação pessoal do mesmo, nos termos do art. 267, III, § 1º do CPC/73.

“Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:

III –
quando, por não promover os atos e diligências que Ihe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1º O juiz ordenará, nos casos dos ns. II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.”

Assim, considerando que o autor não deu causa a extinção do feito, nos termos mencionados na sentença e ainda, que uma vez tivesse dado causa, não houve sua intimação, nos termos do § 1º do art. 267 do CPC, voto pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para anular a sentença atacada.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/03/2021